Tribunal: TJBA
Processo: 8012244-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012244-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ATAILDES DA SILVA SOUZA PINHEIRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE, JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE. VENDA A NON DOMINO. BAIXA DE GRAVAME. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de contrato de financiamento e a consequente baixa de gravame incidente sobre veículo de propriedade da autora. A decisão fixou prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A controvérsia de origem envolve suposta fraude (venda
a non domino
), na qual o veículo da agravada, deixado em uma concessionária para avaliação, teria sido alienado e financiado por terceiro sem sua autorização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de determinar a baixa do gravame. Discute-se, ainda, a razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação e a proporcionalidade do valor da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos robustos indícios de fraude na contratação do financiamento, que foi realizado em nome de terceiro estranho à relação de propriedade do bem. Tal fato caracteriza a venda por quem não é dono (venda a non domino), atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. O perigo de dano é manifesto, uma vez que a manutenção do gravame impede a proprietária de exercer plenamente os atributos de seu direito de propriedade, como obter o licenciamento do veículo e dispor livremente do bem, impondo à vítima da suposta fraude um ônus desproporcional. Em contrapartida, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida para a instituição financeira.

5. O prazo de 5 (cinco) dias para a baixa do gravame mostra-se razoável, por se tratar de procedimento administrativo rotineiro e informatizado. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende à sua finalidade coercitiva, sendo proporcional à capacidade econômica do agravante e necessária para garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Havendo fortes indícios de fraude em contrato de financiamento de veículo, decorrente de venda por quem não é o proprietário (venda a non domino), é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a baixa do gravame que onera o bem, a fim de resguardar o direito de propriedade do lesado. 2. A fixação de prazo e de multa cominatória para o cumprimento da obrigação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do destinatário da ordem, para assegurar a finalidade coercitiva da medida."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.785.665/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012244-33.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e parte(s) recorridas
ATAILDES DA SILVA SOUZA PINHEIRO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.